Tribunal: TJDFT
Processo: 0023253-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PREÇO PARCIALMENTE QUITADO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a rescisão da promessa de compra e venda celebrada entre as partes por culpa exclusiva das requeridas, condenando-as a devolver todos os valores pagos pelo autor para aquisição de bem imóvel na planta e a pagar indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual em que incorreram.
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Construtora e Incorporadora. Empresas atuantes no mercado imobiliário. Promitentes-vendedoras de imóvel em construção que deixam de adimplir a obrigação contratual que estabelece o prazo para entrega de imóvel prometido a venda. Inaplicabilidade para o caso concreto, em favor das promissárias-vendedoras, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto, ao tempo em que o consumidor interrompeu o pagamento das prestações pecuniárias que assumira, inadimplente estavam a construtora e a incorporadora pelo atraso na entrega da obra.
4. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pelas empresas promitentes-vendedoras do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todos as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento às obrigações pecuniárias ajustadas, inclusive arras confirmatórias (art. 418 do Código Civil). A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial que firmou com as empresas construtora e incorporadora, afinal, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Inadimplemento contratual que gera para as empresas que nele incorreram o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos patrimoniais que tenha suportado (art. 6o, VI, do CDC).
6. Cláusula penal contratual. A compensação pecuniária que prefixa perdas e danos quando estabelecida em favor apenas das empresas construtora e incorporadora prejudicadas pelo inadimplemento de obrigação pecuniária assumida pelo promissário-comprador admite reversão, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.